Tribunal: TCU
Processo: 021.814/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5147/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social em desfavor de Dayse Monteiro Ávila de Araujo, Ivannilton Adelino de Oliveira e Maria Aparecida Correia Barbosa, na condição de gestores de recursos, e de Benedito Felix, na condição de beneficiário, em razão da habilitação e/ou concessão irregular de benefícios assistenciais e previdenciários, em decorrência de atos praticados no Posto do Seguro Social de Porto Calvo (AL) (atual Agência da Previdência Social de Porto Calvo), vinculada à Gerência Executiva do INSS de Maceió (AL); Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 261-263) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 264), nos quais resta demonstrada a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do Tribunal, porquanto transcorreram mais de 5 anos entre o Relatório Final do Processo Administrativo Disciplinar 35001.002018/99-70 (peça 6), em 30/6/2000, e o edital de cobrança administrativa (peça 82, p. 7), publicado em 8/8/2012; Considerando que prescrevem em 5 anos as pretensões punitiva e de ressarcimento (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); e Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo" desde que não tenha havido o trânsito em julgado do acórdão condenatório antes da publicação da Resolução TCU 344/2022 nem a remessa das peças processuais pertinentes aos órgãos competentes para a cobrança judicial da dívida (arts. 10 e 18 da Resolução TCU 344/2022), condições estas presentes no caso concreto, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar ao Instituto Nacional do Seguro Social e aos responsáveis a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 021.814/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ivannilton Adelino de Oliveira (XXX.188.014-XX); Maria Aparecida Correia Barbosa (XXX.550.474-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual do INSS - Maceió (AL) - INSS/MPS. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.